Tribunal: TJPA
Processo: 0003524-18.2017.8.14.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003524-18.2017.8.14.0010

APELANTE: ANDERSON DE ARAUJO PALHETA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, § 2º
,
INCISO II e V
,
DO CÓDIGO PENAL - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ. NÃO CONHECIMENTO - RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE. INCABÍVEL - READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Na medida em que não houve,
in casu,
a incidência da Súmula 231, do C. STJ, não há como pleitear o seu afastamento ou a sua superação, carecendo, portanto, de interesse o pedido. 2. Consoante precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, praticado o delito de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, ainda que de uma mesma família, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos (AgRg no AREsp 1651955/GO). 3. O contexto em que os ofendidos ficam por mais de uma hora em poder do apelante e de seu comparsa, e acabam por ser confinados no final da ação, preenche o necessário requisito de tempo juridicamente relevante de restrição da liberdade, restando configurada a majorante, devendo, por isso, ser mantida a condenação do apelante como incurso no inciso V, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal. 4. A referência ao tempo em que a vítima ficou em poder do apelante compõe a causa de aumento de restrição à liberdade, estando bem alocada no desvalor das circunstâncias do crime, ante a existência de concurso de majorantes. Também considero transbordar o usual para o tipo o fato de crime ter ocorrido ter ocorrido por intermédio de arrombamento da janela da casa das vítimas, durante a madrugada e enquanto todos dormiam. Mantenho, por conseguinte, negativo esse vetor. 5. As consequências do crime, igualmente, têm o seu desabono bem embasado. Como é sabido, o abalo psicológico experimentado pelas vítimas é apto a tornar negativo essa circunstância judicial, desde que concretamente demonstrado, tal qual ocorrido nos autos. 6. Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida, parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer em parte do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Anderson de Araújo Palheta
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves/Pa, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo
157, § 2º
,
II, do Código Penal
, fixando-lhe a pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e pagamento de 202 (duzentos e dois) dias-multa (cf. ID 5943999).

Inconformada, a defesa pugna pelo reconhecimento de crime único ao caso, pelo decote da majorante de restrição à liberdade, pela fixação da pena-base no mínimo legal e pelo afastamento da Súmula 231, do C. STJ
(cf. páginas 01/23 do ID 5944000)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 27/32 do ID 5944000).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 10504397).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com legitimidade da parte para recorrer. Porém, quanto ao interesse recursal, cabe uma ponderação.

É que, segundo a defesa, “em sentença, deixou o Julgador de aplicar causa de aumento de pena (confissão) porque tal implicaria em redução, na segunda fase do procedimento trifásico, de pena abaixo do mínimo legal” (página 10 do ID 5944000). Então, partindo dessa premissa, faz digressão argumentativa sobre a necessidade de superação da Sumula 231, do C. STJ, requerendo a redução da pena para patamar aquém do mínimo.

Ocorre que, analisando a dosimetria, observo que o MM. Juiz sentenciante estabeleceu a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, e, diferentemente do que aduz a defesa, sobre ela efetivamente aplicou o redutor de 1/6 (um sexto), atinente à atenuante de confissão espontânea, obtendo a pena provisória de 5 (cinco) anos de reclusão (página 4 do ID 5943999).

Assim, salta aos olhos que a pena intermediária fixada na sentença por razões meramente aritméticas, sequer atingiu o patamar mínimo do crime sob testilha.

Nessa senda, na medida em que não houve,
in casu
, a incidência da Súmula 231, do C. STJ, não há como se pleitear o seu afastamento ou a sua superação, carecendo, portanto, de interesse o pedido.

Por esse motivo, não conheço desta parte da apelação, ante ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, conhecendo-a em relação às demais.

2 - DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO - PATRIMÔNIO DE ENTIDADE FAMILIAR

O apelante requer o reconhecimento de crime único ao caso, alegando que, embora haja mais de uma vítima, o roubo foi dirigido ao acervo patrimonial de uma mesma entidade familiar.

Sem razão.

Consoante precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, praticado o delito de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, ainda que de uma mesma família, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos (AgRg no AREsp 1651955/GO).

É o que dos autos emerge, pois foram subtraídos bens particulares dos ofendidos, como celulares e joias, de modo que o patrimônio de cada um foi atingido individualmente, havendo perfeita subsunção do caso ao artigo 70, do Código Penal.

Pedido indeferido.

3 - DO PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE E DO
BIS IN IDEM
PRESENTE NO VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

A defesa requer seja excluída a majorante prevista no inciso V, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, alegando que a restrição ocorrida no caso se deu exclusivamente pelo tempo necessário à subtração dos pertences das vítimas. Aduz ainda haver
bis in idem
, considerando-se que idêntico fator foi utilizado para valorar negativamente o vetor das circunstâncias do crime.

Tem razão, em parte, a defesa.

Compulsando os autos, verifico no depoimento da vítima L. W. F. A. (ID 10234025) que a ação criminosa teve por volta de uma hora de duração (tempo juridicamente relevante), culminando com as vítimas sendo trancadas dentro de um dos aposentos da casa, vindo a ser libertados pelo informante F. S. A (ID 10234027).

Como é cediço, a causa de aumento de restrição de liberdade caracteriza-se pela privação da desta por tempo juridicamente relevante, sendo este entendido como o período superior ao efetivamente necessário para a consumação do crime de roubo.

Portanto, o contexto em que os ofendidos ficam por mais de uma hora em poder do apelante e de seu comparsa, e acabam por ser confinados no final da ação criminosa, preenche o necessário requisito duração relevante da restrição, restando configurada a majorante, devendo, por isso, ser mantida a condenação do apelante como incurso no
inciso V, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal.

Noutro giro, verifico que de fato há incorreção no tratamento desta causa de aumento na dosimetria da pena, pois o MM. Juiz acabou por mencionar o tempo de duração da ação na primeira fase e a majorante quando calculou a pena definitiva na terceira, o que caracteriza
bis in idem
.

Além disso, no concurso de causas, o MM. Magistrado até pode se valer de todas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, desde que apresente fundamentação adequada para tanto, o que não verifico presente no feito.

Desse modo, entendo descabida a alusão da majorante ora tratada na terceira fase da dosagem da pena, devendo ser mantida apenas para negativar o vetor das circunstâncias do crime na primeira fase, sob pena de
bis in idem
.

4 - DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

A defesa aduz genericamente que os fundamentos utilizados para o incremento da pena-base acima do mínimo legal não se mostram idôneos. Suscita, ainda, não ter havido abertura de prazo para manifestação quanto aos documentos juntados em audiência de instrução.

Pois bem, a fixação da pena-base se deu pelo desabono de duas das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, cuja fundamentação abaixo transcrevo

(página 4 do ID 5943999):

(...)

As circunstâncias - elementos acidentais que cercam o delito, mas não compõem o tipo penal - destoam do que regularmente ocorre. O elevado tempo de durabilidade da empreitada criminosa (aproximadamente uma hora) certamente não pode ser desprezada nesta fase da dosimetria. Também não pode ser desprezado o fato de que o delito se deu com invasão de domicílio, durante a madrugada, quando todos dormiam. Assim, esta circunstância judicial deve ser valorada negativamente.

As consequências são deletérias. Uma das vítimas teve sérios danos psíquicos advindos do trauma provocado pelo delito, tendo desenvolvido depressão severa, como atestam os laudos apresentados durante a audiência de instrução e julgamento e anexados aos autos. Um deles, mais recente, inclusive afirma sobre a necessidade de acompanhamento psiquiátrico por tempo indeterminado. Uma das queixas da aludida vítima é exatamente o medo.

(...)

Conforme já tratado alhures, entendo que a referência ao tempo em que a vítima ficou em poder do apelante compõe a majorante de restrição à liberdade, estando bem alocada no desvalor das circunstâncias do crime. Também considero transbordar o usual para o tipo, o fato de o crime ter ocorrido por intermédio de arrombamento da janela da casa das vítimas, durante a madrugada e enquanto todos dormiam. Mantenho, por conseguinte, negativo esse vetor.

As consequências do crime, igualmente, têm o seu desabono bem embasado. Como é sabido, o abalo psicológico experimentado pelas vítimas é apto a tornar negativo essa circunstância judicial, desde que concretamente demonstrado, tal qual ocorrido nos autos
, seja pelas declarações das vítimas em juízo (ID’s 10234025 e 10234026), seja pelos documentos juntados em audiência.

Quanto a estes, consigno que foram juntados antes do encerramento da instrução, estando de acordo com os artigos 231 e 234, do Código de Processo Penal. Além disso, a defesa teve a oportunidade de a eles se opor no quando da realização das alegações finais orais. Assim, havendo a submissão dos documentos ao necessário contraditório judicial, não se constata qualquer violação ao devido processo legal, tampouco demonstração de prejuízo à atuação defensiva, como pretendido pelo apelante.

5 - READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Tendo em vista a retirada da menção da majorante da restrição à liberdade das vítimas da terceira fase da dosimetria da pena, em razão de esta já estar contida em vetor da primeira fase, readequarei a dosimetria da pena do apelante.

Anoto que se trata de simples ajuste, o qual não impactará na pena final, pois embora o MM. Magistrado se reporte às duas causas de aumento para fixar a pena definitiva (concurso de pessoas e restrição à liberdade), este fez uso da fração mínima de 1/3 (um terço) contida no § 2º do artigo de 157, do Código Penal.

Também alterarei o regime inicial de cumprimento fixado na sentença para o semiaberto, pois o MM. Magistrado não fundamenta o estabelecimento de regime fechado, fazendo simples alusão ao § 3º do artigo 33, do Código Penal, estando, dessa maneira, dissonante com a Súmula 719, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que assim estabelece: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.

No que tange à fração utilizada para exasperar a pena-base por vetor negativo, não vislumbro porque mudá-la, eis que
dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida pelo juízo
a quo
, sendo certo que
a sua fixação é concernente ao alvedrio do julgador,
devendo-se respeitar o acréscimo utilizado, salvo se irrazoável. Nesse sentido é o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça, que em sua Súmula 23 preconiza:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Assim, na primeira fase, mantenho a pena-base fixada em 6 (seis) anos e pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a ponderar. Conservo a aplicação do redutor de 1/6 (um sexto), a título de atenuante pela confissão da autoria delitiva, mantendo a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorante a valorar. Há majorantes, de forma que retiro a menção à causa de aumento de restrição de liberdade e mantenho a exasperação pelo concurso de pessoas, aplicando a fração de 1/3 (um terço), tornando concreta a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 173 (cento e setenta e três) dias-multa.

Por fim, considerando o não reconhecimento de crime único ao caso, mantenho o aumento de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal, como definido em sentença, estabelecendo definitivamente a pena nos mesmos
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 dias de reclusão, alterando-se, porém, o regime inicial de cumprimento para o semiaberto
(cf. artigo 33, § 2º,
b
, do Código Penal),
e pagamento de 202 (duzentos e dois) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, dou parcial provimento para readequar a dosimetria do apelante, sem modificação da pena, mas alterando-se o regime inicial de cumprimento desta para o semiaberto.

É o voto.

Belém, 10/10/2023